Tribunal: TJSP
Processo: 2058882-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELA AUTORA – PESSOA JURÍDICA – PRECARIEDADE FINANCEIRA demonstrada – SÚMULA 481, DO sTJ – DEFERIMENTO DA BENESSE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000417239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2058882-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
ANDRE VITTOR ANDREOTTA GONÇALVES ME, é agravado CABEÇA AMARELA
FILMES PRODUTORA DE FOTO E VIDEO LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 9 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2058882-23.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 14.219 2/4
VOTO No 14.219
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2058882-23.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ANDRE VITTOR ANDREOTTA GONÇALVES ME
AGRAVADA: CABEÇA AMARELA FILMES PRODUTORA DE
FOTO E VIDEO LTDA
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ: GUSTAVO DALL'OLIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELA
AUTORA
PESSOA JURÍDICA
PRECARIEDADE
FINANCEIRA DEMONSTRADA SÚMULA 481, DO STJ
DEFERIMENTO DA BENESSE DECISÃO REFORMADA
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto nos autos da ação de cobrança contra
a r. decisão de fls. 772/774 dos autos originários, que indeferiu o pedido de
justiça gratuita formulado pela autora, determinando o recolhimento das
custas iniciais no prazo de dez dias, sob pena de extinção.
A requerente recorre aduzindo, em síntese, que faz jus à
benesse por não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais.
Diz que apresentou documentos aptos a demonstrar a precária situação
financeira e aponta que a empresa não auferiu renda no último exercício.
Aponta que não houve qualquer movimentação desde março/2019 e indica a
inexistência de bens e de contratos ativos.
Requer o provimento do recurso, reformando-se a r.
decisão hostilizada para que seja deferido o pedido de gratuidade da justiça.
Recurso regularmente processado, com a concessão do
efeito suspensivo pretendido (fls.465).
Sem apresentação de contraminuta, porquanto ainda não
citada a parte contrária na origem.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2058882-23.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 14.219 3/4
provimento.
Com efeito, tem-se que a gratuidade da justiça pode ser
estendida às pessoas jurídicas, desde que haja comprovação da insuficiência
financeira alegada. Isso é o que se depreende do artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal e da Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, a
saber: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”. Sic
No caso em tela, respeitado o posicionamento do Culto
Magistrado sentenciante, entendo que a documentação amealhada ao
processado pela requerente (fls. 364/771 dos autos originais), demonstra, de
forma segura, a falta de movimentação e a ausência de recursos financeiros
da empresa, corroborando a hipossuficiência defendida.
Assim, levando-se em conta que a requerente se
desincumbiu de ônus que lhe competia, comprovando sua incapacidade de
suportar as custas processuais, de rigor o deferimento da benesse.
Neste sentido, confira-se o que já decidiu esta 28a
Câmara de Direito Privado:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação de cobrança.
Gratuidade de justiça. Benefício postulado por pessoa jurídica. Para
fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica deve
comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais (STJ, Súmula no 481). Caso concreto em que a empresa
postulante do benefício apresentou prova documental de que não possuía
saldo em caixa/banco em 01.01.2019 e, tampouco, na data de sua
extinção, ocorrida em 22.05.2019. Aspectos que evidenciam a
incapacidade financeira de arcar com as custas e despesas processuais.
Deferimento
do
benefício
[...].
Recurso
provido,
com
observação. (Agravo de Instrumento n. 2221936-05.2019.8.26.0000 - 28a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Desembargador Relator CESAR
LACERDA j. 23/10/2019 v.u.). Sic
AÇÃO
MONITÓRIA.
JUSTIÇA
GRATUITA
PARA
PESSOA
JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. Admissibilidade, desde que
comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo da atividade da postulante hipótese dos autos
em que restou documentalmente comprovada a hipossuficiência
econômica da parte reforma da r. decisão agravada. RECURSO DA
AUTORA
PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
n.
2168607-83.2016.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito Privado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2058882-23.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 14.219 4/4
Desembargadora Relatora BERENICE MARCONDES CESAR
j.
08/11/2016 v.u.). Sic
Evidenciada, portanto, a precária condição financeira
enfrentada pela postulante, a reforma da r. decisão recorrida é medida que se
impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. decisão guerreada, deferindo os benefícios da
justiça gratuita à agravante.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator